Tribunal: STF
Processo: HC 64346
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-10-01
Data de publicação: 1986-10-01

Ementa:
EMENTA : - 'HABEAS  CORPUS' PREVENTIVO PARA EVITAR PRISÃO (DESTINADA A
FUTURO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO), DECRETADA PELO EXMO. SR. MINISTRO
DA JUSTIÇA, POR SOLICITAÇÃO DE GAVERNO ESTRANGEIRO.
COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O
CONHECIMENTO. PRECEDENTES.
CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO, EM TESE, QUANDO SE MOSTRE, DESDE LOGO,
JURIDICAMENTE INVIAVEL A EXTRADIÇÃO.
DENEGAÇÃO DO 'WRIT', NA HIPÓTESE, PORQUE NÃO EVIDENCIADA, DE PRONTO,
A ALEGADA FALTA DE CORRESPONDENCIA DOS FATOS  IMPUTADOS AOS
PACIENTES A UM CRIME PUNIDO NO BRASIL (ART. 77, INCISO II, DA LEI
6.815, DE 19.08.1980, MATÉRIA QUE SERÁ MELHOR APRECIADA NOS AUTOS DO
PROCESSO DE EXTRADIÇÃO, PRESTES A SER INICIADO.